Tribunal: TJDFT
Processo: 0748091-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748091-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão de ID 246657430 integrada pela decisão de ID 252447645 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF n. 0708588-60.2022.8.07.0018 ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nas razões recursais, a parte agravante requer, entre outros, a concessão da gratuidade da justiça para ver dispensado o recolhimento do preparo. Alega, para tanto, que tem sofrido diversos atos constritivos em face as execuções movidas pelo Ente Federativo, fato que viabiliza a demonstração do seu estado de hipossuficiência. O agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, apresentando novos documentos que comprovam a hipossuficiência do Sindicato. Argumenta que a Carta Magna e o Código de Processo Civil - CPC, garantem a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e que a gratuidade de justiça é extensível às pessoas jurídicas, conforme jurisprudência do TJDFT. Pontua que apresenta documentos que demonstram a situação financeira delicada do Sindicato, com déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos operacionais elevados e receitas insuficientes. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/2023[1], sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: [...] II – tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto.[...] No presente caso, embora alegue enfrentar dificuldades financeiras, a documentação apresentada pelo agravante mostra-se insuficiente para justificar a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça. A simples demonstração de déficit contábil não implica, necessariamente, inexistência de disponibilidade financeira, pois decorre das próprias atividades desenvolvidas pelo agravante, sendo previsível e passível de administração por meio da gestão de seus ativos e passivos. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em situação análoga envolvendo o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE, que a mera existência de constrições judiciais, bem como a ausência de bens localizados em outros processos, não constitui elementos suficientes, por si só, para comprovar a alegada incapacidade financeira de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Nesse sentido, entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato, sob a alegação de déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente e contingências judiciais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica requerente faz jus à gratuidade de justiça mediante a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) estabelecer a aplicabilidade de multa em razão da manifesta improcedência do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC/15. 4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua insuficiência econômica, conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, art. 99, § 2o, do CPC/15 e entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. 5. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a incapacidade financeira, como balanços contábeis, protestos, saldo bancário negativo e inadimplência com fornecedores. 6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente porque a entidade possui receitas provenientes das contribuições de seus associados e compensação de déficit financeiro com resultados superavitários de exercícios anteriores. 7. A atividade sindical pressupõe a defesa judicial dos interesses da categoria representada, razão pela qual a necessidade de custear despesas processuais não constitui, por si só, fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. 8. O agravo interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 27/12/2024. (g) (Acórdão 2016637, 0710276-57.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 3. Quando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024; grifo nosso.) Diante desse cenário, tenho que a parte agravante tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o indeferimento da gratuidade da justiça no presente feito oferece risco de prejuízo para consecução de seus objetivos institucionais (art. 10, inciso II, “b”, Resolução n. 271/2023 – CSDPDF). Para além disso, destaco as módicas quantias cobradas nesta eg. Corte de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas[2]. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 1o, CPC). Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo a este Agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 30 outubro. 2025. [2] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 30. outubro. 2025.